Tribunal: TJSP
Processo: 0025061-27.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita qualificada – Acusado que se apropriou de valores destinados ao pagamento de "seguro fiança", dos quais tinha a posse em razão da profissão – Pedido para absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Provas suficientes da autoria e da materialidade – Dolo devidamente caracterizado – Conduta bem descrita e delineada na sentença, a impor a

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita qualificada – Acusado que se apropriou de valores destinados ao pagamento de "seguro fiança", dos quais tinha a posse em razão da profissão – Pedido para absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Provas suficientes da autoria e da materialidade – Dolo devidamente caracterizado – Conduta bem descrita e delineada na sentença, a impor a condenação pelo crime de apropriação indébita qualificada, na forma do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal – Édito condenatório como único deslinde possível – Dosimetria e regime inicial fixados corretamente – Prequestionamento implícito – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.